Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-32.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Inexistência de abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Mantidas as cobranças a título de registro, avaliação de bem e seguro, eis que não foram detectadas quaisquer irregularidades na pactuação. Recurso improvido.